Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012000-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), Wanderléia Batista Pereira Gouveia (AGRAVANTE), WANDERLEIA BATISTA PEREIRA GOUVEIA - CPF: 023.112.799-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação indenizatória, acolheu exceção de
pré
-executividade para alterar critérios de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de atualização monetária e juros moratórios expressamente estabelecidos em título executivo judicial definitivo, com fundamento na aplicação de precedentes jurisprudenciais supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada constitui garantia fundamental que integra o direito à segurança jurídica, vedando a rediscussão de questões definitivamente decididas. Os critérios de atualização fixados expressamente no título judicial encontram-se acobertados pela imutabilidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

5. Os precedentes vinculantes não possuem aptidão para desconstituir automaticamente decisões transitadas em julgado, sendo necessária a propositura de ação rescisória para tanto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"Os critérios de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados em título executivo judicial transitado em julgado não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, ainda que com fundamento em precedentes jurisprudenciais supervenientes, sob pena de violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVI; CPC,
arts
. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2071721 RS 2023/0149428-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3 - Terceira Turma, j. 17.6.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2478947 RS 2023/0374058-8, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 8.4.2024; STF, RE N. 730462 SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.5.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade manejada pelo ente público, determinando a aplicação retroativa de novos critérios de atualização monetária e juros moratórios com base nos Temas 810 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

O caso origina-se de ação indenizatória ajuizada em razão de responsabilidade civil municipal, cujo pedido foi julgado procedente em sentença que fixou expressamente os critérios de atualização: para danos materiais, correção monetária desde o evento danoso com juros de mora de 1% ao mês; para danos morais, correção desde a citação e juros de 6% ao ano até 29.6.2009, incidindo juros da poupança após essa data.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão viola a coisa julgada, uma vez que os critérios de atualização monetária e juros foram expressamente determinados na sentença de mérito, confirmada em sede recursal e reafirmada no julgamento dos embargos à execução. Afirma que a rediscussão de tais parâmetros por meio de exceção de
pré
-executividade configura inovação processual vedada pelos artigos 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil, além de violar o artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Argumenta que precedentes vinculantes não possuem aptidão para desconstituir título judicial transitado em julgado, sendo necessária ação rescisória. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reconhecer a imutabilidade do título executivo.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, ante a plausibilidade da alegação de violação à coisa julgada e o risco de prejuízo irreparável à parte exequente decorrente da aplicação de critérios diversos daqueles estabelecidos no título executivo judicial.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, considerando que a matéria não possui relevância social suficiente para justificar a atuação ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, sob o fundamento de aplicação de entendimentos jurisprudenciais supervenientes.

A coisa julgada constitui garantia fundamental consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, integrando o núcleo essencial do direito à segurança jurídica. O instituto assegura que a decisão judicial definitiva não possa ser rediscutida, alterada ou desrespeitada, conferindo estabilidade às relações jurídicas e previsibilidade ao ordenamento.

No caso em análise, verifica-se que os critérios de atualização monetária e juros moratórios foram objeto de expressa deliberação judicial na sentença de mérito, confirmada em grau recursal e ratificada no julgamento dos embargos à execução. O título executivo estabeleceu de forma inequívoca os parâmetros aplicáveis, os quais se encontram acobertados pela autoridade da coisa julgada há mais de uma década.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina no sentido da vedação à alteração de índices de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Precedentes
. 2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2071721 RS 2023/0149428-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3 - Terceira Turma
,

j.
17
.
6
.
2024
)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA. MATÉRIA DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE SUSCITAR EM LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa
julgada.
Incidência
da Súmula n. 83/STJ. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2478947 RS 2023/0374058-8, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma,
j.
8
.
4
.
2024)

Embora os precedentes estabelecidos nos Temas 810 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça possuam eficácia vinculante, sua aplicação não se estende às situações em que a sentença tratou expressamente dos critérios de atualização monetária.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, fixou que
:

"a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria".

Os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil estabelecem expressa vedação à rediscussão de questões já decididas. O artigo 505 determina que
"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
, enquanto o artigo 507 estabelece que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
.

A tentativa de modificação dos critérios de atualização por meio de exceção de
pré
-executividade constitui inadmissível rediscussão de matéria definitivamente decidida, configurando violação aos princípios da preclusão e da coisa julgada.

A manutenção da estabilidade das decisões judiciais representa pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. A possibilidade de alteração de título executivo definitivo com base em entendimentos jurisprudenciais supervenientes comprometeria gravemente a segurança jurídica e a confiança no sistema judicial.

Ante o exposto, reconheço a ofensa à coisa julgada perpetrada pela decisão agravada, que indevidamente alterou critérios de atualização monetária expressamente fixados em título judicial definitivo. A exceção de
pré
-executividade não constitui meio adequado para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela imutabilidade.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com observância dos critérios de atualização monetária e juros moratórios originalmente fixados no título executivo judicial.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025